Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702013-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE: RUTE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. L. DA S. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, na ação com pedido de exoneração de alimentos ajuizada pelo agravante em desfavor de L. DE O. DA S. assim apreciou a tutela de urgência almejada, verbis: 1. Recebo a emenda à inicial. 1.1. Anote-se a tramitação prioritária do feito em razão da idade do Requerente. 2. Trata-se de pedido de exoneração de alimentos avoengos proposto por ANTONIO LOPES DA SILVA, em face de seu neto, LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, sob o argumento de que o alimentando atingiu a maioridade, é usuário de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, não está estudando, bem ainda que tem idade avançada, possui quatro dependentes, paga duas pensões alimentícias, vive em união estável, tem uma nova filha e sustenta dois enteados. 3. Em que pesem as alegações do Requerente, este não trouxe aos autos provas que demonstrem que de fato o Requerido não esteja cursando ensino superior e que tenha condições de prover o próprio sustento. 3.1. Desse modo, nesta fase cognição sumária, não vislumbrando a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, por ora, indefiro a tutela de urgência. 4. Diante do contido no Memorando GSVP no 18/2016 recebido por este Juízo em 22/03/2016, que informa sobre a impossibilidade temporária da realização das audiências de conciliação/mediação no CEJUSC/Guará nas demandas de família, atentando-se ao disposto no Novo Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a tentativa de autocomposição entre as partes, designe-se data para audiência de tentativa de conciliação para realização na sala de audiências deste Juízo. 5. Cite-se o Requerido, observando-se o determinado nos artigos 695 e seguintes do CPC. 5.1. Nos termos do § 1o, do art. 695, do CPC, o mandado de citação deverá estar desacompanhado da contrafé. Deverá constar do mandado que, caso não se efetive a autocomposição, o prazo de defesa será de 15 (quinze) dias e passará a fluir a partir da data da referida a audiência. 6. Intime-se o Requerente para comparecer à audiência por meio de seu Advogado, por publicação no DJe. 7. Advirta-se às partes que a audiência somente não será realizada "se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual", inciso I, §4o, artigo 334 do CPC, e que, nos termos do §8o do referido artigo, "o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado". P. I. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o pedido de exoneração não está lastreado apenas no fato de o alimentando ter atingido a maioridade e não estar mais estudando, mas, também, em razão de o alimentante efetuar o pagamento de duas pensões alimentícias e ainda sustentar dois enteados e uma filha que nasceu após a fixação de alimentos do qual se pretende exonerar. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja exonerado provisoriamente dos alimentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a tutela antecipatória requerida. Sem preparo, ante a gratuidade deferida. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à aferição dos pressupostos para deferimento de tutela de urgência de natureza antecipatória onde se pretende a exoneração de alimentos. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). Em se tratando de exoneração de alimentos, a pretensão deve estar amparada em superveniente mudança das condições de quem está obrigado e/ou do alimentando (art. 1.699 do Código Civil[1]). No caso em apreço, o fundamento do pedido está lastreado na maioridade civil do alimentando, que é seu neto, no fato de o agravado não estar mais estudando e, também, na circunstância de o alimentante estar obrigado ao pagamento de outras duas pensões e ainda sustentar dois enteados e uma filha que nasceu após a fixação da obrigação objeto da lide originária. Nos casos dos alimentos avoengo e também nos casos em que o alimentando é maior de idade o dever de alimentar está ancorado relações de parentesco, consequentemente, na solidariedade familiar, prevista nos artigos 1.694 e 1.696 do CC[2]. Essa obrigação alimentar, todavia, não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da “necessidade” de quem os pede e da “possibilidade” de quem os presta. Da mesma forma, a extinção da obrigação está condicionada ao afastamento das causas que justificaram a instituição da obrigação. Consoante entendimento sufragado pelo jurisprudência (Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça[3]), a maioridade não importa, por si só, na exoneração dos alimentos, sendo necessária a demonstração de não mais subsistir a necessidade do alimentando ou de ter havido alteração nas condições de quem os paga. No caso em apreço, os autos de origem comprovam a maioridade do alimentando, a existência de outros dependentes, sendo que apenas um deles (Aíra Lopes da Silva) posterior à instituição da obrigação alimentícia e o pagamento de outras duas obrigações alimentícias (ID 51285642, 51285642, 51285559 e 51285532, todos dos autos de origem). Não obstante, não restou demonstrada a efetiva modificação das condições financeiras. Não há nos autos comprovação de que as obrigações (pensão alimentícia e despesas com dependentes) são posteriores ao acordo firmado para o pagamento dos alimentos ao agravado. Nesse sentido, nem mesmo, as despesas presumidas decorrente da “nova” dependente Aíra podem ser vindicadas, porquanto subsistem desde então, visto que a obrigação foi constituída poucos meses antes de seu nascimento e não ensejaria, por si só, a comprovação da mudança das condições financeiras, mormente considerando que se passaram oito anos desde que o alimentante passou a suportar concomitantemente a pensão e a despesa com a sua nova dependente. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não se divisa os requisitos necessários para a tutela de urgência, ressalvando que maiores ilações sobre as circunstâncias fáticas expostas pela parte, em especial no que se refere a mensuração de eventual modificação na capacidade do alimentante e ou da necessidade do alimentando, estão a reclamar o contraditório, assegurada a ampla defesa. Acrescente-se que já foi designada audiência para tentativa de conciliação para o próximo dia 20/02/2020, quando as partes poderão chegar ao bom termo no presente litígio. Nesse sentido, não se aferindo nesta cognição preambular os pressupostos para a exoneração dos alimentos liminar, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão antecipatória recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Intimem-se. Após, o prazo para resposta da recorrida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. [2] Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. (...) Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. [3] Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008)